Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$ 5.507,75 (cinco mil, quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos).
2. A 2a ré interpôs recurso inominado no qual alega que o requerente adquiriu seus bilhetes por meio da agência de viagens e que foi realizado o procedimento de reembolso dos valores através do sistema da IATA (Associação Internacional de Transportes Aéreos) conforme documentação acostada aos autos. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea e que a quantia de R$ 2.150,43 (dois mil e cento e cinquenta reais e quarenta e três centavos) não guarda qualquer relação com os serviços prestados por ela. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. No caso em apreço, o autor comprovou que adquiriu da 1a ré – agência de viagens - duas passagens aéreas com destino a Amsterdã e escalas em Paris e Londres em voos que seriam executados pela 2a ré – companhia aérea (ID 30113086). Conforme atesta o comprovante de compra das referidas passagens, o autor pagou pelas mesmas a quantia de R$ 5.507,75 (cinco mil, quinhentos e sete reais e setenta e cinco centavos). É incontroverso nos autos que os voos contratados pelo autor foram cancelados em virtude da superveniência da pandemia causada pela COVID-19, de modo que a controvérsia a ser solucionada no presente recurso consiste no exame da responsabilidade da recorrente – companhia aérea – referente aos danos materiais suportados pelo requerente.
5. Destaca-se que ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço face aos consumidores, isto é, quando realizam acordo comercial de parceria (Interline), na qual os trechos são comercializados e emitidos no mesmo bilhete, as companhias aéreas respondem solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único, do CDC), razão pela qual o problema relatado decorrente da dificuldade de remarcação dos voos e ausência de reembolso ao consumidor não se enquadram na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14 § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, remanesce a responsabilidade solidária do recorrente perante o consumidor sendo que, caso tenha interesse, poderá buscar o eventual ressarcimento perante a agência de viagens que entende como responsável pelos danos em eventual ação de regresso.
6. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1343204, 07106330220208070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Considerando que apenas a responsabilidade da companhia aérea sobre o direito de reembolso da quantia paga nas passagens aéreas ao autor foi objeto do recurso interposto, não há outras questões a serem abordadas e a sentença não merece qualquer reparo.
8. Recurso da 2a ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.